Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Mantém-se a aposentadoria com proventos proporcionais se a perícia é conclusiva a respeito da doença degenerativa que ensejou o ato de aposentação, ressalvando a inexistência de nexo causal entre o acidente em serviço sofrido pela Requerente e o desenvolvimento da referida doença.
3. Recurso conhecido e desprovido.